Tribunal: TJMT
Processo: 1031335-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031335-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mineração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), HILTON CAMPOS - CPF: 080.842.621-49 (AGRAVADO), DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. COMPETÊNCIA. REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL DECORRENTE DE MINERAÇÃO IRREGULAR. INTERESSE DA UNIÃO NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que indeferiu pedido de remessa dos autos à Justiça Federal em ação civil pública ajuizada para responsabilização civil de particular por danos ambientais decorrentes de mineração irregular, realizada sem licença ambiental, em área de preservação permanente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a presença de indícios de extração mineral clandestina e referência a bens da União (minérios) implica deslocamento da competência para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988.

III. Razões de decidir

3. A competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988, exige a presença da União, suas autarquias ou empresas públicas como parte na lide, ou ao menos interesse jurídico direto e concreto de ente federal, o que não se verifica na hipótese.
4. A demanda versa exclusivamente sobre reparação de danos ambientais decorrentes de infração apurada por autoridade estadual, com base em relatório técnico e auto de infração lavrados pela SEMA/MT, sem qualquer imputação à União ou à Agência Nacional de Mineração (ANM).
5. A titularidade da União sobre os recursos minerais, por si só, não desloca a competência para a Justiça Federal, na ausência de controvérsia sobre domínio minerário, concessão de lavra ou responsabilidade administrativa de ente federal.

6. A jurisprudência consolidada exige a demonstração de efetivo interesse jurídico da União para autorizar a fixação da competência federal, o que não foi evidenciado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A titularidade da União sobre os recursos minerais não enseja, por si só, o deslocamento da competência para a Justiça Federal, quando a ação proposta visa apenas à reparação civil por danos ambientais, sem litígio envolvendo ente federal ou discussão sobre domínio minerário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 20, IX, 109, I.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000574-2024.8.11.0025, ajuizada em face de Hilton Campos, indeferiu o pedido de declínio de competência em favor da Justiça Federal, por entender que a presente demanda não tem por objeto a apuração de eventual prática de crime de extração ilegal de minérios, mas sim ação com escopo de reparação de danos ambientais decorrentes da atividade mineradora desenvolvida pela parte requerida.

Inconformado, o Agravante busca a reforma da decisão, sustentando a presença de interesse federal, dado que os fatos que embasam a demanda evidenciam a ocorrência de extração mineral irregular em área de preservação permanente, sem autorização, aliada à destruição de 7,8789 hectares de vegetação nativa do bioma amazônico.

Sustenta que tais condutas caracterizam usurpação de recursos minerais, que são bens da União conforme os artigos 20, IX, e 176 da Constituição Federal, o que atrairia a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, I, da Carta Magna.

Aduz que a exploração ilegal foi detectada mediante fiscalização realizada na Fazenda Mirassol, em Juína/MT, oportunidade em que foram identificadas estruturas e maquinários empregados na atividade minerária clandestina, inclusive com apreensão de escavadeira hidráulica em operação.

Argumenta que não se trata apenas de recomposição ambiental, mas de possível responsabilização da Agência Nacional de Mineração (ANM) pela omissão fiscalizatória, ensejando assim interesse jurídico da União na controvérsia.

Saliente que a manutenção do feito na Justiça Estadual compromete a integral apuração do ilícito, além de perpetuar omissões institucionais, sendo imprescindível o deslocamento à Justiça Federal para assegurar a tutela adequada do patrimônio mineral e ambiental nacional.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada.

Não houve pedido de liminar, razão pela qual deu-se continuidade para processamento do recurso regularmente (id. 314704366).

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões, sustentando que a decisão agravada deve ser mantida, pois inexiste interesse jurídico direto da União ou de suas autarquias no feito (id. 319995377).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado pelo Procurador de Justiça, Dr. Hélio Fredolino Faust, manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id. 323563880).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o Recorrente insurge-se contra a decisão, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000574-2024.8.11.0025, ajuizada em face de Hilton Campos, indeferiu o pedido de declínio de competência em favor da Justiça Federal.

Denota-se dos autos, que o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública Ambiental (Processo no 1000574-11.2024.8.11.0025) em face de Hilton Campos, em razão de atividades de exploração mineral irregular realizadas sem licenciamento ambiental e que resultaram na destruição de 7,8789 hectares de vegetação nativa no bioma amazônico, além de outras infrações ambientais, conforme Auto de Infração n.o 0190001022 emitido pela SEMA/MT e confirmado por Relatório Técnico.

Foi realizada vistoria na Fazenda Mirassol, onde foram encontrados maquinários (inclusive escavadeira em operação), barracos e vestígios da presença humana.

Com base nisso,
requereu o declínio de competência para a Justiça Federal, alegando que, por envolver exploração de bem da União (minérios), a Justiça Federal seria a competente.

O Juiz singular ao analisar o pedido, indeferiu esse pedido, sustentando que a ação trata exclusivamente de reparação civil ambiental, e não há pedido envolvendo a União ou suas autarquias.

Contra essa decisão, o M
inistério Público do Estado de Mato Grosso
interpôs Agravo de Instrumento.

A controvérsia submetida à apreciação cinge-se à definição da competência jurisdicional para processar e julgar ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual, cujo objetivo é a responsabilização civil de particular por danos ambientais oriundos de atividade de mineração supostamente irregular, realizada sem a devida licença ambiental.

Não se trata, portanto, de ação penal voltada à apuração de crime de usurpação de bens da União, tampouco de demanda que tenha como objeto a análise de atos administrativos ou omissões atribuídas à Agência Nacional de Mineração, circunstâncias que, se presentes, poderiam, em tese, justificar a atuação da Justiça Federal.

A decisão agravada reconheceu que a pretensão deduzida na ação de origem limita-se à recomposição do dano ambiental constatado em vistoria realizada por órgão estadual, a SEMA/MT, que também lavrou o auto de infração respectivo.

A natureza da causa, portanto, é exclusivamente reparatória, circunscrita ao campo do direito ambiental, sem qualquer postulação dirigida à União ou a entidades federais, nem indicação de litígio que envolva domínio minerário ou disputa sobre concessão de lavra.

O art. 109, inciso I, da Constituição Federal estabelece que a Justiça Federal é competente para processar causas em que figure a União, suas autarquias ou empresas públicas na condição de parte ou quando se evidencie interesse jurídico federal direto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar tal dispositivo, exige, para a modificação da competência, a presença efetiva de ente federal no polo da demanda ou a demonstração concreta de interesse jurídico que extrapole a titularidade formal do bem envolvido. A mera referência a recursos minerais — bens de titularidade da União conforme o art. 20, IX, da Constituição — não tem o condão, por si só, de deslocar a competência à esfera federal, mormente quando não se discutem atos administrativos federais nem se pretende responsabilização da União ou de suas autarquias.

No caso em apreço, a demanda ambiental foi proposta exclusivamente com base em documentação técnica e medidas administrativas promovidas por autoridades estaduais. Não há pedido de responsabilização da União, tampouco há qualquer elemento que indique omissão concreta da ANM que fundamente a intervenção da Justiça Federal.

Ressalte-se que, conforme a legislação ambiental estadual, especialmente a LC/MT 38/1995, compete à SEMA o licenciamento e a fiscalização de atividades exploratórias no território do Estado, inclusive aquelas envolvendo mineração em áreas que não pertencem à União.

Frisa-se que a ligação entre o dano ambiental e a exploração de recurso mineral não altera a essência da causa, que permanece ancorada na reparação civil decorrente de infração administrativa apurada por autoridade estadual.

Diante desse cenário, conclui-se que a Justiça Estadual é a jurisdição competente para conhecer da ação, por ausência de qualquer elemento que configure interesse jurídico direto da União.

Nessa quadra, o desprovimento do recurso é medida que se impõe, para manter hígida a decisão agravada que corretamente fixou a competência da Justiça Estadual.

Forte nessas razões, e sem delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025